Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709444-44.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUBSON FAGUNDES TRINDADE AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUBSON FAGUNDES TRINDADE contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0704163-78.2022.8.07.0021, ajuizada pelo agravante em desfavor de AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo agravante. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 44800244, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal. Em face da mencionada decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 45231213), reeditando a argumentação vertida no agravo de instrumento e sustentando que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é prescindível a comprovação liminar da hipossuficiência jurídica do requerente, pois, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento. Ao final, o agravante requer a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal e o consequente processamento do recurso de agravo de instrumento. Esta Relatoria, com fundamento no § 2° do artigo 101 do Código de Processo Civil, exarou o despacho no ID 45412227, determinando a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, no exercício do juízo de retratação, verifico que o agravante já havia sido intimado a recolher as custas na decisão de ID 44800244, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, de modo que o despacho de ID 45412227 deve ser revogado, dando-se o devido processamento ao agravo interno interposto no ID 45231213. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Entretanto, na hipótese dos autos, mostra-se desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não fora citada, consoante jurisprudência consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, da qual extraio o aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) – grifo nosso. Dessa forma, considerando que a relação processual não se completou, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Assim, revogo o despacho exarado sob o ID 45412227, determinando o devido processamento do agravo interno interposto pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2023 às 10:29:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora